Tribunal: TJDFT
Processo: 0716631-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. NOTÍCIA SOBRE SUPOSTA FRAUDE. INTENÇÃO CALUNIOSA, DIFAMATÓRIA OU INJURIANTE. INEXISTÊNCIA. CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO. PESSOA OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. São garantidos pela Constituição Federal o direito à imagem, bem como o direito à liberdade de expressão (CF 5o V, IX e X).
2. Não gera dano moral a reportagem que tem conteúdo meramente informativo, não se evidenciando na notícia o intuito de caluniar, injuriar e difamar a pessoa nela referida.
3. Não gera violação à imagem da pessoa que ocupa o cargo de diretor no Órgão Público mencionado na matéria jornalística, se é verídica a informação sobre a existência de investigação policial sobre a prática de supostas fraudes no aludido Órgão.
3. Negou-se provimento ao apelo.